Tribunal: CARF
Processo: 10320.720071/2007-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-07-14

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10320.720071/2007-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.394 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de junho de 2020
Recorrente
COMPANHIA DE EMPREENDIMENTOS SÃO PAULO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2004
ITR.
EXCLUSÃO.
ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE.
COMPROVAÇÃO. ADA ANTES DE 2012. DESNECESSIDADE.
Para fins de dedução da área tributável pelo ITR, o contribuinte deve
comprovar a existência, em seu imóvel, de área que se enquadre nos requisitos
previstos na lei para ser considerada como uma área de preservação
permanente. Esta comprovação pode ser feita mediante Laudo Técnico emitido
por profissional habilitado acompanhado da respectiva Anotação de
Responsabilidade Técnica e que cumpra os requisitos das Normas ABNT.
Já com relação ao ADA, em razão da existência de orientação da PGFN, é
desnecessária sua apresentação, em relação à APP, para os fatos geradores
anteriores à vigência da Lei no 12.651/2012 (novo Código Florestal).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10320.720071/2007-48
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.394 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.720071/2007-48

Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário, interposto contra decisão da DRJ, a qual julgou
procedente o lançamento de Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, lavrado em
razão da glosa, pela autoridade fiscalizadora, da área de preservação permanente – APP
declarada pela contribuinte em DIAT, além do reajuste do valor da terra nua – VTN, arbitrado
com base na tabela de sistema de preços SIPT.
Com relação à área isenta, a fiscalização afirmou que a glosa da APP ocorreu pois
não foi apresentado o Ato Declaratório Ambiental (“ADA”) tampouco laudo técnico que a
comprovasse.
Acerca do VTN, dispõe a fiscalização que a contribuinte, após regularmente
intimada, não comprovou tal valor declarado através de laudo de avaliação emitido de acordo
com as normas estabelecidas pela NBR 14.653. Assim, o mesmo foi arbitrado com base no SIPT
da região.
Cientificado do lançamento, a RECORRENTE apresentou tempestivamente sua
Impugnação, alegando: (i) cerceamento do direito de defesa (lançamento teria sido prematuro);
(ii) a nulidade da fiscalização em razão da ausência de emissão do Mandado de Procedimento
Fiscal; (iii) que houve erro na identificação do sujeito passivo, pois não era proprietária do
imóvel em razão da desapropriação realizada pelo Decreto no 88.002/1982 que homologou a
demarcação da área indígena denominada Alto Turiaçu; e (iv) que não é necessária a
apresentação do ato declaratório ambiental para comprovar a existência desta área de
preservação permanente.
Quando da apreciação do caso, a autoridade julgadora de primeira instância
entendeu que, em razão da apresentação de mandado de segurança pela contribuinte, não poderia
se manifestar acerca do questionamento sobre o erro na identificação do sujeito passivo que
envolvia suposta desapropriação realizada para criação da reserva indígena denominada Alto
Turiaçu.
Com relação aos demais argumentos, a DRJ entendeu pela manutenção da glosa
da APP efetuada pela fiscalização, sob o argumento de que não há cerceamento do direito de
defesa quando, na fase de impugnação, foi concedida oportunidade à autuada de apresentar
documentos e esclarecimentos; também não há tal violação ocasionada por suposta falta de MPF,
na medida em que este é apenas um instrumento de controle interno. Ademais, afirmou ser
necessária a apresentação tempestiva do ato declaratório ambiental para fruir da isenção
estabelecida de exclusão das áreas de preservação permanente.
Por fim, a autoridade julgadora reconheceu que o Valor da Terra Nua foi matéria
não contestada na impugnação da contribuinte, portanto, preclusa.

Do Recurso Voluntário
A contribuinte, então, apresentou recurso voluntário em face da decisão da DRJ.
Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.394 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.720071/2007-48

Em suas razões, alegou que a apresentação do mandado de segurança não impede
que a questão envolvendo sua sujeição passiva seja discutida administrativamente, em razão da
garantia constitucional do direito de petição.
No mérito, reiterou os argumentos apresentados em sua impugnação com relação
a desnecessidade de apresentação do ADA para comprovar a existência de áreas de preservação
permanente.
Nos termos do 1o do art. 47 do Regimento Interno deste Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, o presente processo é paradigma do
lote de recursos repetitivos O2.SNG.0519.REP.009.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

PRELIMINAR
Renúncia ao processo administrativo – Ilegitimidade passiva da RECORRENTE
Dispõe a RECORRENTE em seu recurso voluntário que não houve renúncia à
esfera administrativa em razão da utilização da via judicial, posto que, “a questão discutida na
esfera judicial não impede que seja discutida administrativamente até porque o acesso aos
órgãos públicos se trata de uma garantia constitucional”.
Tal linha de argumentação apresentada pela RECORRENTE, contudo, esbarra no
teor da Súmula no 1 do CARF, que assim dispõe:
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Em consulta à sentença do Mandado de Segurança no 2007.37.00.000645-0,
verifica-se que o objeto do processo judicial é a exclusão do nome da RECORRENTE do
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.394 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.720071/2007-48

Cadastro de Imóveis Rurais – CAFIR, sob o fundamento de que ela é parte ilegítima para figurar
como contribuinte do ITR incidente sobre o imóvel objeto da presente obrigação tributária, em
razão da demarcação do mesmo como integrante da reserva da área indígena denominada Alto
Turiaçu, que foi homologada através do Decreto no 88.002/1982. Veja-se:

Apesar do mandado de segurança não tratar diretamente do débito de ITR objeto
do presente processo, é possível constatar das peças e decisões acostadas aos autos que a
legitimidade para figurar como sujeito passivo dos débitos de ITR deste imóvel é tratada neste
mandado de segurança. Inclusive, a própria sentença reconhece a impossibilidade de a
RECORRENTE responder pelos débitos de ITR em sua fundamentação, a ver:

Em outras palavras, a matéria objeto do presente mandado de segurança respalda,
inexoravelmente, no débito objeto do presente processo administrativo, posto que é impossível o
reconhecimento da exclusão do nome da contribuinte do CAFIR, com o consequente
reconhecimento de sua ilegitimidade passiva para responder pelo ITR objeto dos PAFs no
10320.000.002886/2004-07 e no 13343.000206/98/04 (citados na sentença), mas a manutenção
Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.394 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.720071/2007-48

de sua legitimidade passiva para responder pelo débito de ITR objeto deste processo em
comento. Até porque o imóvel objeto da ação judicial é o inscrito no NIRF 4 833 376-0, não
deixando dúvidas de que se trata do mesmo imóvel objeto deste processo.
Ante o exposto, foi correto o entendimento da DRJ em entender que houve
renúncia à esfera administrativa no que se refere a este argumento, posto que tal alegação foi
objeto de ação judicial.
Consultando
o
portal
do
Tribunal
Regional
Federal
da
1o
Região
(https://processual.trf1.jus.br/consultaProcessual/processo.php?proc=6327220074013700&secao
=MA&nome=COMPANHIA%20DE%20EMPREENDIMENTOS%20SAO%20PAULO&mostr
arBaixados=N) verifica-se que a numeração nova do mandado de segurança é 0000632-
72.2007.4.01.3700, e que o mesmo ainda não transitou em julgado. Atualmente, encontra-se
pendente o julgamento da apelação da UNIÃO.
Logo, apesar de haver fumus boni iuris em favor da RECORRENTE, não é
possível reconhecer sua ilegitimidade passiva e extinguir a notificação de lançamento sub judice
em razão da ausência de trânsito em julgado.
Portanto, entendo por não conhecer do questionamento acerca de sua
ilegitimidade passiva para figurar na presente cobrança.

MÉRITO
Em sua defesa, a RECORRENTE insiste na tese que a integralidade do imóvel
objeto da presente lide é área isenta do ITR, pelo fato do imóvel estar situado na da área indígena
denominada Alto Turiaçu.
Em princípio, importante salientar que a glosa das áreas não ocorreu somente em
função da suposta não apresentação do ADA; a motivação da glosa se deu também pela falta da
efetiva comprovação da existência da área isenta, mediante a apresentação de laudo técnico,
conforme dispõe o complemento da descrição dos fatos.
Contudo, em sua impugnação, a RECORRENTE apenas questionou a necessidade
do ADA para reconhecimento da APP. Assim, a DRJ se debruçou somente sobre tal questão e
entendeu pela exigência de apresentação tempestiva do ADA para fins de dedução do ITR.
Como o ADA foi intempestivo, manteve a glosa da APP declarada.
Sendo assim, passa-se a tecer as seguintes considerações sobre as questões
levantadas pela RECORRENTE. Antes, contudo, importante apresentar as normas que envolvem
o tema sob análise, na redação vigente à época dos fatos:
Lei no 9.393/96
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.394 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.720071/2007-48

§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
(...)
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante
ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso
previstas na alínea anterior;
c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária,
granjeira, aqüícola ou florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato do órgão
competente, federal ou estadual;
d) as áreas sob regime de servidão florestal. (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-
67, de 2001)
(...)
§ 7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as alíneas
"a" e "d" do inciso II, § 1o, deste artigo, não está sujeita à prévia comprovação por parte
do declarante, ficando o mesmo responsável pelo pagamento do imposto
correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei, caso fique comprovado que a sua
declaração não é verdadeira, sem prejuízo de outras sanções aplicáveis. (Incluído pela
Medida Provisória no 2.166-67, de 2001) (Revogada pela Lei no 12.651, de 2012)

Lei no 6.938/81
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório Ambiental -
ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância prevista no item 3.11 do Anexo VII
da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria. (Redação dada
pela Lei no 10.165, de 2000)
§ 1o-A. A Taxa de Vistoria a que se refere o caput deste artigo não poderá exceder a dez
por cento do valor da redução do imposto proporcionada pelo ADA. (Incluído pela Lei
no 10.165, de 2000)
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obrigatória.
(Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
(...)
§ 5o Após a vistoria, realizada por amostragem, caso os dados constantes do ADA não
coincidam com os efetivamente levantados pelos técnicos do IBAMA, estes lavrarão, de
ofício, novo ADA, contendo os dados reais, o qual será encaminhado à Secretaria da
Receita Federal, para as providências cabíveis. (Redação dada pela Lei no 10.165, de
2000)

Decreto no 4.382/2002 (Regulamento do ITR)
Art. 10. Área tributável é a área total do imóvel, excluídas as áreas (Lei no 9.393, de
1996, art. 10, § 1o, inciso II):
Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-006.394 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.720071/2007-48

I - de preservação permanente (Lei no 4.771, de 15 de setembro de 1965 - Código
Florestal, arts. 2o e 3o, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989, art.
1o);
II - de reserva legal (Lei no 4.771, de 1965, art. 16, com a redação dada pela Medida
Provisória no 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, art. 1o);
III - de reserva particular do patrimônio natural (Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000,
art. 21; Decreto no 1.922, de 5 de junho de 1996);
IV - de servidão florestal (Lei no 4.771, de 1965, art. 44-A, acrescentado pela Medida
Provisória no 2.166-67, de 2001);
V - de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante
ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso
previstas nos incisos I e II do caput deste artigo (Lei no 9.393, de 1996, art. 10, § 1o,
inciso II, alínea "b");
VI - comprovadamente imprestáveis para a atividade rural, declaradas de interesse
ecológico mediante ato do órgão competente, federal ou estadual (Lei no 9.393, de 1996,
art. 10, § 1o, inciso II, alínea "c").
(...)
§ 3o Para fins de exclusão da área tributável, as áreas do imóvel rural a que se refere o
caput deverão:
I - ser obrigatoriamente informadas em Ato Declaratório Ambiental - ADA, protocolado
pelo sujeito passivo no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis - IBAMA, nos prazos e condições fixados em ato normativo (Lei no 6.938,
de 31 de agosto de 1981, art. 17-O, § 5o, com a redação dada pelo art. 1o da Lei no
10.165, de 27 de dezembro de 2000);

IN SRF 256/2002
Art. 14. São áreas de interesse ecológico aquelas assim declaradas mediante ato do
órgão competente, federal ou estadual, que:
I - se destinem à proteção dos ecossistemas e ampliem as restrições de uso previstas
para as áreas de preservação permanente e de reserva legal; ou
II - sejam comprovadamente imprestáveis para a atividade rural.
Parágrafo único. Para fins do disposto no inciso II, as áreas comprovadamente
imprestáveis para a atividade rural são, exclusivamente, as áreas do imóvel rural
declaradas de interesse ecológico mediante ato específico do órgão competente, federal
ou estadual.

Da apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA)
Com base na legislação acima exposta, é possível constatar que a exclusão de áreas
do campo de incidência do ITR é possível desde que sejam observadas as condições legais
estabelecidas. Assim, o Decreto no 4.382/2002, assim como a IN 256/2002, exigem a informação das
áreas excluídas de tributação através do ADA. A apresentação deste documento tornou-se
Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-006.394 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.720071/2007-48

obrigatória, para efeito de redução de valor a pagar de ITR, com o §1o do art. 17-O da Lei no
6.938/81.
Ou seja, a exigência de ADA para fins de exclusão de áreas da base do ITR não é
uma criação de instrução normativa ou de decreto; mas sim uma exigência legal.
É entendimento pacífico de que, com o §1o do art. 17-O da Lei no 6.938/81, cuja
redação foi dada pela Lei no 10.165/00, passou a ser obrigatória a apresentação do ADA
protocolado junto ao IBAMA. Situação diversa da verificada em períodos anteriores ao ano de 2001,
como se depreende da Súmula CARF no 41:
A não apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA) emitido pelo IBAMA, ou
órgão conveniado, não pode motivar o lançamento de ofício relativo a fatos geradores
ocorridos até o exercício de 2000. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Sendo assim, por ser regra de isenção, entendo que a sua interpretação deve se dar
de forma literal, nos termos do art. 111, II, do CTN. Sobre o tema, cito as palavras do ilustre
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo (acórdão no 2201-005.404):
Não há esforço interpretativo que, a partir da literalidade da frase “a utilização do ADA
para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obrigatória”, possa ser capaz de
concluir pela desnecessidade da obrigação imposta pelo legislador.
No caso em tela, em aspecto além da alegada justiça fiscal, o que se vê é a utilização da
função extra-fiscal do tributo, mediante sua aplicação como instrumento de política
ambiental, estimulando a preservação ou recuperação da fauna e da flora em
contrapartida a uma redução do valor devido a título de Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural. Contudo, a legislação impõe requisitos para gozo de tais benefícios, os
quais variam de acordo com a natureza de cada hipótese de exclusão do campo de
incidência do tributo e das limitações que cada situação impõe ao direito de
propriedade.
Embora aos olhos menos atentos possam parecer despropositadas as exigências, trata-se
de uma forma de manutenção do controle das circunstâncias que levaram ao favor
fiscal, além se configurar instrumento que atribui responsabilidade ao proprietário rural.
Como se viu acima, a mesma lei que prevê a obrigatoriedade do ADA dispõe que, após
a vistoria, realizada por amostragem, caso os dados constantes do ADA não coincidam
com os efetivamente levantados pelos técnicos do IBAMA, estes lavrarão, de ofício,
novo ADA, contendo os dados reais, o qual será encaminhado à Secretaria da Receita
Federal, para as providências cabíveis.
Desta forma, com o protocolo do ADA, o contribuinte sujeita-se à vistoria técnica do
IBAMA que poderia resultar na troca de informações com a Receita Federal do Brasil,
evidenciando uma atuação conjunta de órgãos autônomos no sentido de manter o
controle em relação à desoneração tributária, inclusive criando fontes de custeio da
atividade administrativa ao prever a necessidade de pagamento de uma taxa de vistoria,
a qual, em sendo realizada, e não se confirmando a existência das áreas excluídas de
tributação, poderia ensejar o lançamento de ofício do tributo.
Naturalmente, se estamos diante de uma situação em que a vistoria feita pelo IBAMA
ocorrerá por amostragem, decerto que particularidades como o tamanho e a natureza das
áreas declaradas, por exemplo, podem ser considerados como fatores a evidenciar a
relevância ou não da atuação administrativa em determinada propriedade. Assim, não
faria sentido aceitar que o contribuinte nada declare ao Ibama, não se submeta a
qualquer tipo de controle do Órgão ambiental e, ainda assim, usufruísse do favor fiscal.
Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-006.394 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.720071/2007-48

Assim, considerando a limitação de competência da RFB, a quem não compete
fiscalizar o cumprimento da legislação ambiental, resta à Autoridade fiscal, no uso de
suas atribuições, verificar o cumprimento por parte dos contribuintes, na data da
ocorrência do fato gerador, dos requisitos fixados pela legislação para usufruir do favor
fiscal, em respeito ao art. 144 da Lei 5.172/66 (CTN), sempre observando as limitações
dispostas nos art. 111, incido II, e § único do 142, tudo do mesmo diploma legal, pelas
quais se conclui que as normas reguladoras das matérias que tratam de isenção não
comportam interpretação ampliativa e vinculam a atuação da autoridade administrativa
na constituição do crédito tributário pelo lançamento.
(destaques no original)
Nesta ordem de ideias, o ADA é documento obrigatório a partir do exercício 2001
para fins de redução do valor a pagar do ITR.
Ademais, cumpre esclarecer que o ADA, por si só, não comprova a efetiva
existência das áreas isentas nele indicadas, já que estas deveriam estar devidamente comprovadas
por Laudo emitido por profissional habilitado acompanhado da respectiva Anotação de
Responsabilidade Técnica. É o que se depreende dos termos do art. 9o do Decreto no 4.449/2002,
que assim dispõe:
Art. 9o A identificação do imóvel rural, na forma do§ 3o do art. 176e do§ 3odo art. 225
da Lei no6.015, de 1973, será obtida a partir de memorial descritivo elaborado,
executado e assinado por profissional habilitado e com a devida Anotação de
Responsabilidade Técnica - ART, contendo as coordenadas dos vértices definidores dos
limites dos imóveis rurais, georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, e com
precisão posicional a ser estabelecida em ato normativo, inclusive em manual técnico,
expedido pelo INCRA.
Ou seja, é evidente que as informações prestadas pelo contribuinte em ADA
devem estar respaldadas em documento que ateste a real existência da referida área (por
exemplo, um laudo ou, em casos específicos, uma averbação na matrícula do imóvel), não
podendo ser um valor aleatoriamente apontado pelo contribuinte.
Em suma: para utilizar a benesse fiscal, deve haver um documento específico que
ateste a existência da área isenta e, além disso, há a obrigação de que tal área seja declarada em
ADA. No caso de uma reserva legal, por exemplo, esse documento específico pode ser a
averbação na matrícula do imóvel; já no caso de uma área de preservação permanente, um Laudo
Técnico, com os requisitos da ABNT, poderia atestar a sua existência.
Não obstante, embora particularmente entenda que a legislação exija sua
formalização, vale ressaltar que a exigência de ADA para reconhecimento de isenção para áreas
de preservação permanente, de reserva legal e sujeitas ao regime de servidão ambiental, para
fatos geradores anteriores à vigência da Lei 12.651/2012 (que revogou o §7o do art. 10 da Lei no
9.393/96), foi tema de manifestação da Procuradoria da Fazenda Nacional, em que restou
dispensada a apresentação de contestação, oferecimento de contrarrazões, interposição de
recursos, bem como recomendada a desistência dos já interpostos, nos termos do Art. 2o, V, VII
e §§ 3o a 8o, da Portaria PGFN no 502/2016, conforme se vê abaixo (trecho extraído da Lista de
Dispensa de Contestar e Recorrer elaborado pela PGFN
–
http://www.pgfn.fazenda.gov.br/assuntos/legislacao-e-normas/documentos-portaria-502/lista-de-
dispensa-de-contestar-e-recorrer-art-2o-v-vii-e-a7a7-3o-a-8o-da-portaria-pgfn-no-502-2016):
Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-006.394 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.720071/2007-48

1.25 - ITR
a) Área de reserva legal e área de preservação permanente
Precedentes: AgRg no Ag 1360788/MG, REsp 1027051/SC, REsp 1060886/PR, REsp
1125632/PR, REsp 969091/SC, REsp 665123/PR, AgRg no REsp 753469/SP e REsp no
587.429/AL.
Resumo: O STJ entendeu que, por se tratar de imposto sujeito a lançamento que se dá
por homologação, dispensa-se a averbação da área de preservação permanente no
registro de imóveis e a apresentação do Ato Declaratório Ambiental pelo Ibama para o
reconhecimento das áreas de preservação permanente, de reserva legal e sujeitas ao
regime de servidão ambiental, com vistas à concessão de isenção do ITR. Dispensa-se
também, para a área de reserva legal, a prova da sua averbação (mas não a averbação
em si) no registro de imóveis, no momento da declaração tributária. Em qualquer desses
casos, se comprovada a irregularidade da declaração do contribuinte, ficará este
responsável pelo pagamento do imposto correspondente, com juros e multa.
OBSERVAÇÃO 1: Caso a matéria discutida nos autos envolva a prescindibilidade de
averbação da reserva legal no registro do imóvel para fins de gozo da isenção fiscal, de
maneira que este registro seria ou não constitutivo do direito à isenção do ITR, deve-se
continuar a contestar e recorrer. Com feito, o STJ, no EREsp 1.027.051/SC, reconheceu
que, para fins tributários, a averbação deve ser condicionante da isenção, tendo eficácia
constitutiva. Tal hipótese não se confunde com a necessidade ou não de comprovação
do registro, visto que a prova da averbação é dispensada, mas não a existência da
averbação em si.
OBSERVAÇÃO 2: A dispensa contida neste item não se aplica para as demandas
relativas a fatos geradores posteriores à vigência da Lei no 12.651, de 2012 (novo
Código Florestal).
OBSERVAÇÃO 3: Antes do exercício de 2000, dispensa-se a exigência do ADA para
fins de concessão de isenção de ITR para as seguintes áreas: Reserva Particular do
Patrimônio Natural – RPPN, Áreas de Declarado Interesse Ecológico – AIE, Áreas de
Servidão Ambiental – ASA, Áreas Alagadas para fins de Constituição de Reservatório
de Usinas Hidrelétricas e Floresta Nativa, com fulcro na Súmula no 41 do CARF.
Sendo assim, apenas no que envolve as áreas de preservação permanente, de
reserva legal e sujeitas ao regime de servidão ambiental, há uma orientação da PGFN, em favor
do contribuinte, que dispensa a discussão acerca a apresentação do ADA para os fatos geradores
anteriores à vigência da Lei no 12.65/2012.
Em síntese, tem-se as seguintes premissas:
 apenas para as áreas de preservação permanente, de reserva legal e sujeitas
ao regime de servidão ambiental, há a dispensa de apresentação do ADA
até o exercício 2012; para todas as demais áreas, a apresentação do ADA é
obrigatória a partir do exercício 2001;
 todas as áreas isentas declaradas devem ser devidamente comprovadas (por
Laudo Técnico ou outro documento apto a atestar a sua existência),
independentemente da obrigatoriedade ou dispensa de apresentação do
ADA;
Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-006.394 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.720071/2007-48

 no caso específico das áreas de reserva legal, a sua averbação na matrícula
do imóvel em data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de
apresentação do ADA em qualquer exercício, sendo tal averbação
suficiente para comprovar a sua existência independentemente de Laudo
Técnico. Ainda de acordo com o STJ, a averbação da ARL na matrícula do
imóvel deve ser condicionante da isenção, tendo eficácia constitutiva.
Feitos esses esclarecimentos acerca da obrigatoriedade do ADA, passa-se a
analisar o caso concreto.

Da área de preservação permanente – APP declarada
No caso dos autos, o contribuinte pleiteou em sua declaração de ITR a dedução de
área de preservação permanente.
Conforme explanado, as APPs podem ser excluídas da base de cálculo do
imposto, desde que atendidos os requisitos legais. No caso, segundo a fiscalização, a glosa da
referida área se deu porque a mesma não foi comprovada em razão da ausência de ADA e,
também, da ausência de laudo técnico emitido por profissional habilitado ou certidão de órgão
público competente.
Quando da apreciação do caso, a DRJ entendeu pela manutenção da glosa
alegando unicamente que o ADA apresentado pelo RECORRENTE era intempestivo. No
entanto, é preciso observar que a desnecessidade do ADA foi o único argumento de defesa
exposto pela RECORRENTE desde a impugnação. Ou seja, a contribuinte não se manifestou
sobre a acusação da autoridade lançadora acerca da ausência de laudo técnico emitido por
profissional habilitado ou certidão de órgão público competente, a fim de atestar a existência da
APP declarada. Sendo assim, não era exigível que a DRJ se debruçasse sobre este último ponto,
já que se ateve apenas as razões de defesa apresentadas.
Como o presente caso envolve período anterior à vigência da Lei no 12.65/2012,
há orientação da PGFN no sentido de dispensar a apresentação do ADA. No entanto, como já
exposto, a informação declarada pela contribuinte acerca da APP deve estar respaldada em
documento que ateste a real existência da referida área (por exemplo, um laudo acompanhado da
respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica ou, em casos específicos, em uma certidão do
órgão público competente), não podendo ser um valor aleatoriamente apontado pelo contribuinte.
No caso, apesar de o ADA ser dispensável, a RECORRENTE não apresentou
qualquer documento que atestasse a existência da área, muito menos o seu tamanho. Sendo
assim, impossível acatar a APP declarada em DITR, mormente quando esta foi informada como
sendo a totalidade da área do imóvel.
Portanto, nego provimento ao recurso voluntário, para manter a glosa da área de
preservação permanente declarada.

Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-006.394 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.720071/2007-48

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário,
nos termos das razões acima expostas.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital